Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-55.2014.8.11.0094
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000885-55.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIDIANE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 048.109.551-92 (VÍTIMA), MARLO SOUZA VISSOTO - CPF: 025.426.301-19 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN SOUZA BRUNES - CPF: 006.172.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, §1o, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ANULATÓRIA – REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO –

TESE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA QUE EVIDENCIA A VONTADE DO APELANTE EM CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – APOIO EM VERSÃO VEROSSÍMIL – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5o, XXXVIII, “C”, DA CARTA MAGNA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO §1a DO ART. 121, DO CP – PREJUDICADO – RECONHECIDA E APLICADA A DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – INCABÍVEL – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE 33, §2o, ALÍNEA “C” E §3o,, DO CP
–
RECURSO DESPROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA –
RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – REGIME SEMIABERTO.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do arcabouço probatório existente no processo.

Cumpre informar, que a pretensão quanto a aplicação da diminuição prevista no §1o, do art. 121, do Código Penal,
encontra-se prejudicada, visto que o juiz sentenciante reconheceu e aplicou a redução.

Em que pese a reprimenda seja inferior a 04 (quatro) anos, constata-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, desta forma, o regime inicial aplicado está em consonância com o disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.

A Defesa em nada insurgiu quanto a pena empregue ao apelante, todavia, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que a circunstância do crime carece de fundamentação idônea, ademais, a fração aplicada para exasperar a pena-base foi superior a 1/6, sendo ao final readequada a pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000885-55.2014.8.11.0000 – Código 23012,
originária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, onde
Marlo Souza Vissoto
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Nas razões recursais (Id. 2438846), busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, representando e constituindo, verdadeiro
error in judicando
, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da aplicação da pena, para que seja aplicada a redução prevista no §1o, do art. 121, do Código Penal, ademais, pleiteia a mudança do início do cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 24388470).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça,
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 35171455).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000885-55.2014.8.11.0000 – Código 23012,
originária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, onde
Marlo Souza Vissoto
, foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 18 de novembro de 2014, por volta das 17h05min, no estabelecimento denominado “Lanchonete do Lagoa”, localizado na Rua Vilas Boas, Centro, nesta cidade e comarca de Tabaporã-MT, o imputado MARLO SOUZA VISSOTO, vulgo “Marlão”, impelido por motivo torpe, tentou matar sua namorada Lidiane Martins de Araújo, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o imputado WILLIAN SOUZA BRUNES auxiliou o acusado Marlo Souza Vissoto, autor do crime acima descrito, a subtrair-se a ação da polícia militar, bem como inovou artificiosamente o local do crime, com a finalidade de produzir efeito em processo penal, não iniciado.

Segundo apurado, o denunciado MARLO e a vítima mantinham um relacionamento amoroso por aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo que esta trabalhava no estabelecimento denominado “Lanchonete do Lagoa”. Em razão do ignóbil sentimento de posse que nutria pela namorada, MARLO passou a exigir que ela deixasse o emprego e, ante a negativa dela, passou a segui-la e vigiá-la constantemente.

Relatou-se que na data dos fatos, os imputados foram até o local de trabalho da vítima e passaram a ingerir bebidas alcoólicas. Constatou-se que em determinado momento, a vítima saiu do estabelecimento, em companhia de Segesmundo Alves, razão pela qual, o indiciado MARLO, em poder de uma faca, aproximou-se da ofendida, segurou-a pelo braço e passou a desferir várias facadas, acertando-a no peito, na barriga e no braço. Demonstrou-se que a intenção de MARLO era ceifar a Vida da vítima, eis que, ao desferir os golpes de faca, disse-lhe que “se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”.

Segundo consta dos autos, após avistar Marlo golpear a vítima, o imputado WILLIAM o auxiliou na fuga, levando-o de moto até a estrada de acesso ao município de Juara, a fim de que Marlo não fosse preso pela Policia Militar. Ato continue, o denunciado WILLIAN retornou ao local dos fatos e escondeu a faca utilizada na execução do delito de tentativa de homicídio que ainda estava no local dos fatos. Contudo, quando saia do estabelecimento, foi abordado pelos milicianos, os quais encontraram a arma branca em seu poder. O imputado WILLIAN, ainda, indicou aos policiais o ponto em que havia deixado Marlo, que posteriormente também fora preso.

As fls. 42/47, consta o prontuário de atendimento médico, bem como o Auto de Exame de Corpo de Delito, o qual aponta as lesões sofridas pela vítima, em razão da conduta do imputado MARLO. (...)”

Em suas razões recursais,
busca a anulação do julgamento, sustentando que o veredicto condenatório do E. Tribunal do Júri se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, representando e constituindo verdadeiro
error in judicando
, pretendendo que seja submetido a novo julgamento, subsidiariamente, requer a reforma da aplicação da pena, para que seja aplicada a redução prevista no §1o, do art. 121, do Código Penal, ademais, pleiteia a mudança do início do cumprimento da reprimenda para o aberto.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol.IV,fls. 233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em que pese o apelante tenha negado que tentou ceifar a vida da vítima, o mesmo informou que deferiu as facadas apenas para assustá-la.

A vítima Lidiane Martins de Araújo perante a autoridade policial informou:

“(...)
Que a cerca de 05 meses passou a trabalhar na lanchonete do Lagoa, de propriedade do Valdomiro de tal, localizada no centro da cidade; Que após começar a trabalhar naquela lanchonete conheceu o Marlo Souza Vissoto, onde passaram a namorar e que o Marlo sentia muito ciúmes da declarante e exigia que ela pedisse as contas no serviço, mas que ela se recusava a sair por ter um contrato com o proprietário do bar até o mês de dezembro 2014; Que o Marlo passou a segui-la pela cidade, bem como, a vigiar a declarante diariamente e a agredi-la fisicamente; Que esclarece que foi ameaçada de morte por diversas vezes pelo Marlo e que num outro dia o Marlo pegou uma barra de ferro e uma faca para matá-la dentro do banheiro da lanchonete e que ele só não a matou ali no banheiro porque pediu para pensar bem no que ele ia fazer pois ela estava com suspeita de estar gravida dele; Que as discussões entre eles eram constantes devido ao ciúmes que ele sentia; Que no dia do fato, 18/11/2011, por volta das 17horas, o Marlo chegou no bar e ficou na companhia do primo dele, Wiliam, onde ficaram ingerindo bebida alcoólica; Que em dado momento a declarante saiu da lanchonete na companhia do seu amigo Segesmundo Alves, conhecido pelo apelido de "veio" e foram caminhar nas proximidades da lanchonete, momento em que a declarante avistou o Marlo vindo em sua direção, conduzindo uma motocicleta e que ao chegar perto dela, parou a motocicleta e gritou: "se você não ficar comigo não ficara com mais ninguém" e de posse de uma arma branca (faca) a segurou pelo braço e passou a golpeá-la na região do peito, barriga e braço; Que avistou o Wiliian se aproximando e gritou que segurasse seu primo, porem, o Willian ficou apenas olhando o Marlo golpeá-la e em momento algum a socorreu; Que após golpeá-la, o Marlo e o Willian tomaram rumo ignorado; Que mesmo após ter sido golpeada, diz ter conseguido caminhar até a lanchonete do lagoa e pediu por socorro ao seu patrão que a encaminhou até o pronto socorro Municipal; Que devido à gravidade das lesões foi encaminhada para a cidade de Juara-Mt, onde lá foi operada e permaneceu internada por uma semana; (...)”

Em juízo a vítima Lidiane Martins de Araújo, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que era namorada do apelante na época dos fatos, sendo que estava querendo terminar, porém o mesmo não queria. Aduziu que ocorriam algumas discussões e que já havia sido agredida pelo acusado. Alegou que no dia do fato, levou-a para dentro do banheiro do bar onde trabalhava, retirou uma faca e falou que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém, todavia, neste momento o apelante não fez nada. Sustentou que o seu patrão não queria que o acusado ficasse no bar, haja vista que o mesmo sempre atrapalhava os clientes. Esclareceu que foi até a esquina com seu amigo Segesmundo, momento em que o apelante a segurou e desferiu golpes de faca, ademais, informou que pediu ajuda a Willian, porém o mesmo apenas ficou olhando e não ajudou.

A testemunha Segesmundo Alves na fase inquisitiva informou:

“(...)
Que no dia dos fatos, 18/11/2014 por volta das 17 horas, estava na lanchonete do lagoa, centro da cidade, e passou a conversar com a Lidiane funcionaria do estabelecimento; Que ficou por alguns minutos naquele local e avisou que já estava indo embora; Que a Lidiane saiu logo atrás do declarante, e viu quando namorado dela, veio atrás conduzindo uma motocicleta e parou ao lado da moça e de posse de uma arma branca (faca) passou a golpeá-la; Que um outro rapaz se aproximou do agressor e ficou olhando a Lidiane ser agredida e não fez nada para impedir os golpes; Que diz conhecer o rapaz que golpeou a Lidiane apenas de vista, mas que o reconheceu através de fotos neste ato, como sendo o namorado da Lidiane; Que após as agressões os rapazes saíram do local tomando rumo ignorado e a Lidiane retornou para a lanchonete, toda ensanguentada, pedindo por socorro; (...)”

Em juízo a testemunha Segesmundo Alves ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que a vítima o acompanhou pela rua e que em certo momento a mesma decidiu voltar, foi quando o apelante a atacou, desferindo as facadas. Relatou ainda, que foi o acusado quem foi atrás da vítima.

A testemunha Ilson Pereira, cabo da Policial Militar, na fase inquisitiva alegou:

“(...) por ocasião de estar de serviço policial juntamente com SD/PM Derisvaldo, quando foram acionados via 190 onde segundo informa goês teria ocorrido uma tentativa de homicídio; Que ao chegar ao local a guarnição foi informada que a vítima teria sido socorrida para o hospital municipal e que o suspeito seria uma pessoa de alcunha POLACO e que seu primo de nome WILLIAN teria dado apoio na fuga; Que em rondas a guarnição localizou Willian próximo ao bar do Lagoa e que em busca pessoal no mesmo foi localizado na sua botina uma faca com sinais de sangue; Que indagado o mesmo, ele informou que teria deixado o Polaco em um Matagal na saída da cidade sentido Juara e que teria retornado para pagar a faca; Que a guarnição Se diligenciou ao local e conseguiu êxito na localização do suspeito, sendo o mesmo encaminhado a Quartel para as providencias cabíveis; relata ainda que foram localizados vários apetrechas de pesca com o suspeito; Que no Quartel o suspeito tentou fugir do local, sendo detido novamente pela guarnição; Que relata o depoente que segundo Wiilian, o Marlo teria um relacionamento amoroso com a vítima e que momentos antes o suspeito disse a William que iria fazer uma merda, saindo em direção a vítima; Que Segundo o depoente William narrou que tentou retirar a faca de Marlo logo após o ocorrido e que deixou Marlo em um matagal na saída da cidade (...)”

Em juízo, a testemunha Ilson Pereira, cabo da Policial Militar, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando estava de serviço quando chegou a notícia de que havia um rapaz esfaqueando uma moça perto do bar da lagoa, e que ao chegar ao local foram informados por terceiros o rumo que o suspeito havia tomado, nisso saíram em diligência, todavia, receberam uma ligação informando que o rapaz que tinha ajudado o apelante a fugir do local havia voltado, com isso, retornaram e abordaram o Willian, sendo encontrada a faca utilizada no delito. Aduziu ainda que o Willian indicou o local onde deixou o acusado e que o mesmo quem tinha dado as facadas na vítima. Esclareceu ainda que o Willian relatou que o apelante estava bebendo desde cedo e que já havia falado iria fazer besteira.

A testemunha Derisvaldo de Jesus Souza, Policial Militar, na fase inquisitiva aduziu:

“(...) QUE por ocasião de estar de serviço policial juntamente com CB/PM llso Pereira, quando foram acionados via 190 onde segundo informações teria ocorrido uma tentativa de homicídio; Que ao chegar ao local a guarnecei-o foi informada que a vítima teria sido socorrida para o hospital municipal e que o suspeito seria uma pessoa de alcunha POLACO e que seu primo de nome WILLIAN teria dado apoio na fuga; Que em rondas a guarnição localizou William próximo ao bar do Lagoa e que em busca pessoal no mesmo foi localizado na sua botina uma faca com sinais de sangue; Que indagado o mesmo, ele informou que teria deixado o Polaco em um Matagal na saída da cidade sentido Juara e que teria retornado para pagar a faca; Que a guarnição se diligenciou ao local e conseguiu êxito na localização do suspeito, sendo o mesmo encaminhado a Quartel para as providencias cabíveis; relata ainda que foram localizados vários apetrechas de pesca com o suspeito; Que no Quartel o suspeito tentou fugir do local, sendo detido novamente pela guarnição; Que relata o depoente que segundo Wiliam, o Marlo teria um relacionamento amoroso com a vítima e que momentos antes o suspeito disse a William que iria fazer uma merda, saindo em direção a vítima; Que segundo o depoente William narrou que tentou retirar a faca de Marlo logo após o ocorrido e que deixou Marlo em um matagal na saída da cidade. (...)”

Em juízo, a testemunha Derisvaldo de Jesus Souza, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informou que estava de serviço, que foi chamado para a ocorrência e que ao chegar no local se deparou com um senhor socorrendo a vítima. Aduziu que em diligências e, através de denúncia de terceiros, chegaram até Willian, o qual estava escondendo a faca utilizada no delito, ademais, esclareceu que o acusado teria esfaqueado a vítima e que o mesmo estaria escondido na mata.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Ademais, o laudo concluiu que a vítima levou 05 (cinco) facadas, nas regiões do peito, abdômen, costas e braços, ocasionando deformidade estética, conforme consta no Exame de Corpo de Delito – ID. 24375465.

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. (...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

O Conselho de Sentença por maioria dos votos reconheceu que o apelante não deveria ser absolvido e que o crime foi praticado sob domínio de violenta emoção.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE. Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433)”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. Álvaro Cury – RT595/349)”

A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve ser mantida, pois acolheu uma das versões existentes nos autos, em consonância com o conjunto probatório.

Decidindo os jurados
ex conscientia própria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c” –, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, novamente, conforme o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DOSIMETRIA.

A defesa requer a reforma na aplicação da pena, para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §1o, do art. 121, do Código Penal, e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris
:

“(...) 4. Dosimetria da Pena

A individualização da pena em concreto deve atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal.

4.1 Do delito de homicídio Privilegiado na modalidade Tentado

O delito de homicídio é abstratamente punido com reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

1a FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

• culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza aumento de pena pois já abrangida pela descrição típica;

• antecedentes: o réu não registra antecedentes, conforme consta em certidão atualizada juntada às fls. 491;

• motivos do crime: os jurados reconheceram o privilégio, sendo que tal circunstância será motivada na terceira fase.

• circunstâncias do crime: merece a exasperação, considerando que o delito ocorreu em meio à via pública, constando que o acusado se encontrava embriagado, fato este que, quando não agrava nem atenua a pena, deve ser sopesado nas circunstâncias, considerando que os delitos desta natureza de violência doméstica possuem, quase em sua totalidade, a ingestão de bebidas alcoólicas como estopim, devendo, portanto, ser reprimida e censurada quando da aplicação da pena. Não se pode permitir que a ingestão de álcool nestes delitos possa ser considerada normal à espécie, considerando que tais fatos somente se agravam pela ingestão de tal substância.

• conduta social: não há nos autos elementos capazes de revelar com precisão a conduta do réu no âmbito social, familiar e profissional;

• personalidade: igualmente faltam elementos;

• consequências: a lesão resultante na vítima é de consequência gravíssima, trazendo danos estéticos espalhados no corpo de uma mulher, conforme laudo de fls. 46. Sendo assim, as consequências de tal delito sempre a seguirão em sua vida privada e pública, trazendo-lhe lembranças dos fatos ocorridos, motivo pelo qual deve ser majorada.

• comportamento da vítima: não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito.

Assim sendo, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão.

2a FASE: Circunstâncias Legais

• Atenuantes: não há.

• Agravantes: não há.

Considerando que não constam circunstâncias legais, converto a pena-base em pena-provisória de 10 (dez) anos de reclusão.

3a FASE: Causas de Aumento e Diminuição

• Minorantes: incide a causa de diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal, em seu patamar mínimo, isto porque, quando considerado o “iter criminis” percorrido pelo agente para a consumação do delito, se verifica que foram vários golpes de faca desferidos em desfavor da vítima, os quais resultaram nas lesões descritas às fls. 45/47, tendo a vítima afirmado em juízo que caso não tivesse empreendido fuga do local o réu continuaria a lhe furar, ou seja, a própria vítima necessitou se desvencilhar das facadas e correr, mesmo ferida, a fim de se ver distante do réu, o qual não cessava os golpes com arma branca do tipo “faca de cortar carne”.

Ainda, os jurados reconheceram o privilégio, cabendo, portanto, a redução da pena na forma do art. 121, §1o, do CP. Quanto à fração a ser adotada, entendo como justa a proporção de 1/6, isto porque, quando analisado o caso narrado na denúncia, não se visualiza como abrupta a emoção que moveu o réu ao cometimento do delito, pois em aduziu que já tinha conversado com a vítima sobre eventuais casos que ela vinha tendo. Nesse sentido, não se tratou de notícia nova e inédita, mas, sim, de algo que já vinha se aquilatando na relação. Ainda, o reconhecimento do privilégio, não retira a possibilidade de valoração, quando da aplicação da pena, do seu teor social e moral. Nesse sentido, o réu por motivos de ciúmes e posse sentimental procurou a vítima, já na posse de uma arma branca, em razão de não admitir que esta continuasse exercendo seu trabalho em um estabelecimento comercial desta urbe, e por não ter a vítima aceitado deixar o emprego, lembrando que as notícias e situações trazidas já eram conhecidas pelo casal, de modo que, a redução deve se dar em seu patamar mínimo.

• Majorantes: não há;

Assim, incidente as causas de diminuição, fixando a pena definitiva em um total de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

4.1 Pena Final

Posto isso, cabe ao réu MARLO SOUZA VISSOTO a pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

4.2 Regime de Cumprimento

Com base no art. 33, § 2o, “b”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.

4.3 Substituição por Restritivas de Direitos e Sursis

Incabível a substituição da pena, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências do crime. Considerou que não há agravantes e atenuante, mantendo a pena-base, com isso, reconheceu duas causas de diminuição, quais sejam, o art. 14, inciso II, do Código Penal, que fora aplicado em seu patamar mínimo e a redução prevista no §1o, do art. 121, do mesmo Códex, aplicado na fração de 1/6, ademais, informou não existir causa de aumento, assim, tornou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto.

Em que pese a Defesa não tenha arguido sobre a pena-base, verifico que a mesma merece reforma, assim, passo a análise de oficio.

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante à circunstância do crime, essa consiste em elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Desta forma, a referida circunstancia judicial não deve ser valorada negativamente em desfavor do acusado, uma vez que apesar do crime ter sido cometido em via pública, na presença de outras pessoas, constato que o delito consiste em tentativa de homicídio com uso de arma branca, sendo que o denunciado desferiu facadas diretamente na vítima, instante em que fugiu do local, não trazendo riscos para as pessoas presentes, não havendo que se falar em valoração negativa.

Quanto as consequências do crime, valorada negativamente, tem-se que o seu exame foi adequado, visto que conforme o Exame de Corpo de Delito, as facadas sofridas pela vítima
ocasionaram deformidades estéticas.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, circunstância do crime.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, foi reconhecida duas causas de diminuição, quais sejam, a prevista no art. 14, II, do Código Penal, que foi aplicada em seu patamar mínimo e a redução prevista no §1o, do art. 121, do mesmo Códex, na fração de 1/6 (um sexto).

Referente ao pedido da Defesa para que seja aplicado o §1o, do art. 121, do Código Penal, verifica-se que o juiz sentenciante reconheceu a causa de diminuição na fração de 1/6, portanto não resta nenhuma análise a ser feita sobre o assunto.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1o fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

2a fase:
Inexistem atenuantes e agravantes, desta forma, mantenho a pena de
07 (sete) anos de reclusão.

3o fase:
Não há causa de aumento, todavia, constato duas causas de diminuição, quais sejam, o art. 14, II, do Código Penal, de modo que mantenho a aplicação em seu patamar mínimo e a redução prevista no §1o, do art. 121, do mesmo Códex, na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual, torno a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Busca a defesa a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

No caso, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, constata-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Assim, conforme disposto no art. 33, §3o, do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. ”

Desta forma,
no caso em comento, houve a consideração desfavorável ao apelante de uma circunstância judicial (consequências do crime).

Acerca do tema, este é o entendimento da c. Primeira Câmara Criminal:

“(...) “O Magistrado, ao optar pelo regime prisional mais adequado à repressão e prevenção do delito, não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, se guiar pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo.” (HC 305.997/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014). (Ap 138292/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)”

Neste mesmo sentindo:

“(...) Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agente
justificam o regime prisional semiaberto
. (N.U 0006958-80.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”

Assim, mantenho o regime inicial no semiaberto, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Marlo Souza Vissoto, EX OFFICIO,
procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base, para afastar a circunstância judicial das circunstâncias do crime e alterar a fração aplicada, obtendo a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020